Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Daiane Melo Borges, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Expõe que a paciente encontra-se segregada na Cadeia Pública de Nortelândia-MT, visto que foi recambiada da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, local onde fora cumprido o mandado de prisão expedido pela 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Relata que a prisão da beneficiaria foi realizada em 17 de julho de 2020, na comarca de Lucas do Rio Verde-MT, na operação “Keep Walking”.
Aduziu que a paciente cumpria prisão domiciliar na Comarca de Cuiabá-MT, todavia precisou mudar-se para a cidade de Lucas do Rio Verde-MT, visto a melhoria de vida, sua família lá residir, bem como o seu companheiro ter recebido oferta de trabalho.
Alegou que a beneficiaria requereu em 14 de fevereiro de 2020, através da Defensoria Pública, a remessa de seu Executivo de Penal para a comarca de Lucas do Rio Verde-MT, informando ainda o endereço que iria residir.
O Ministério Público em 28 de abril de 2020, manifestou-se de forma favorável para a transferência da paciente, todavia em 14 de maio de 2020, o juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, declinou a competência para o “Gabinete I” do núcleo de Execuções Penais, deixando de apreciar o pedido de transferência.
Sustentou “a Paciente necessitava urgente a mudança para a cidade de Lucas do Rio Verde – MT, e devido à demora e a inércia do Estado, em análise do pedido realizado, a Paciente se mudou para Lucas do rio Verde – MT, momento em que foi presa conforme mencionado. ”
Declarou que a beneficiaria é mãe de 03 (três) filhos, os quais possuem, 05 (cinco) anos,04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, sendo que este último ainda estava sendo amamentado no momento em que a mesma fora presa.
Ademais, destaca que o fato delituoso ocorreu no ano de 2011, sendo que esta pena vem sendo cumprida a quase 10 (dez) anos.
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão da paciente ou que lhe seja concedida a prisão domiciliar, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 69308986/69308991).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 70113973). Informações juntadas (Id. 71068958/71068981).
Foram solicitadas informações para Comarca de Cuiabá – MT, visto que o mandado de prisão fora expedido por esta autoridade judiciária. (Id. 71275477), todavia, as informações foram prestadas pelo magistrado singular da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT (Id. 72068972), sendo reiterado o pedido de informação para Comarca de Cuiabá – MT (Id. 72110488).
Informações foram juntadas (Id. 72550463).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Daiane Melo Borges, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
O impetrante alega que a paciente solicitou a remessa de seu Executivo de Pena para a Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, para que a mesma continua-se a cumprir a prisão domiciliar, indicando ainda seu novo endereço.
Pois bem.
A autoridade judiciária da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, em informações prestadas, assim consignou:
“(...)A paciente cumpre pena no Executivo de Pena no. 16678 - 98.2011.8.11.0042, em tramitação no Sistema Seeu, constando uma condenação de 02 anos e 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, substituída por prisão domiciliar, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput ”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006, oriunda do feito no. 18735 - 26.2010.811.004; e uma condenação de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime incialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput ”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006, oriunda do feito no. 7729 -17.2009.811.0055 .
No dia 19 de novembro de 2013, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, para fins de retomada do cumprimento de pena.
No dia 17 de julho de 2020, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente nesta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
No dia 20 de julho de 2020, foi autorizado o recambiamento da paciente para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT.
No dia 24 de julho de 2020, foi comunicado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, bem como o seu recambiamento para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, nos autos do Executivo de Pena no. 16678 - 98.2011.8.11.0042, em trâmite no sistema Seeu.
No dia 02 de novembro de 2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou da competência para este Juízo, determinando a remessa do Executivo de Pena no. 16678 -98.2011.8.11.0042 para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
No dia 01 de dezembro de 2020, a Defesa constituída pela paciente formulou pedido de prisão domiciliar nos autos do Executivo de Pena no. 16678 -98.2011.8.11.0042, bem como nos autos do cumprimento do mandado de prisão da paciente, em trâmite do Sistema Pje sob o no. 1003228 - 47.2020.8.11.0045.
No dia 10 de dezembro de 2020, foi declinada da competência para processar e julgar o feito no. 16678 -98.2011.8.11.0042 em favor do Juízo da Execução Penal da Comarca de Nortelândia/MT.
No dia 1 5 de dezembro de 2020, foi julgado prejudicado o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos do cumprimento do mandado de prisão da paciente, em trâmite no Sistema Pje sob o no. 1003228 - 47.2020.8.11.0045, haja vista a incompetência deste Juízo para analisa -lo. (...)”
Após a juntada das informações pela autoridade judiciária da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, esta Relatoria solicitou que o magistrado singular da Comarca de Cuiabá – MT, presta-se as devidas informações referente aos motivos da expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente, assim, este informou:
“(...)No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando (a) DAIANE MELO BORGES, o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 12 anos, 11 meses e 05 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/07/2021, para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime, em face à condenações pela prática dos crime s de tráfico de drogas e tráfico privilegiado de drogas.
As informações extraídas do Sistema SEEU revelam que a primeira condenação da recuperanda ocorreu nesta Comarca, sendo fixada a pena de 02 anos e 11 meses, a serem cumpridos em regime de prisão domiciliar. Por esse fato ficou presa entre 24/11/2010 e 28/09/2011.
Com a chegada da aludida Guia a este Juízo, bem como, do pleito defensivo que visava a concessão da progressão de regime, restou determinada a submissão da apenada a estudo psicossocial; de acordo com os documentos colacionadas ao PEP, não se verifica a realização do predito exame.
Nesse interim, a recuperanda recebeu a segunda condenação, novamente pela prática do crime de tráfico, agora pelo Juízo da Única Vara Criminal de Tangará da Serra, à pena de 03 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão, pelo qual fora presa temporariamente em 18/09/2009; todavia, sem que se saiba até quando perdurou tal decreto ou eventual conversão em preventiva.
Ato contínuo, em 17/10/2013, este Juízo expediu ofício à Superintendência do Sistema Prisional, solicitando informações acerca da permanência da recuperanda em alguma das unidades deste Estado; em resposta, a Gestão Penitenciária informou que a apenada não se encontrava segregada.
Logo, verifica -se que a recuperanda fora presa em 18/09/2009 pelos fatos que ensejaram a segunda Guia, sem que haja notícia de liberdade; e foi presa novamente de 24/11/2010 a 28/09/2011, pelo crime que originou a primeira Guia.
Ora, ainda que se considere que a apenada tenha permanecido presa de 18/09/2009 a 23/11/2010, ou seja, durante todo o lapso temporal existente entre as prisões noticiadas, não se verifica o integral cumprimento das reprimendas.
Com isso, em 04/11/2012, o representante ministerial, após evidenciar a fuga da apenada, manifestou pela decretação da prisão da mesma. Assim, no dia 19/11/2013, este Juízo decretou a prisão da recuperanda.
Na sequência, a defesa pública, em prol da penitente, pugnou pela remessa do feito ao Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT; outrossim, sobreveio notícia de cumprimento da ordem de prisão expedida nos autos na cidade de Nortelândia/MT, onde existe uma unidade penitenciária feminina.
Por consequência, em 03/11/2020, este Juízo declinou a competência dos autos à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ante a notícia de fixação de residência por parte da apenada naquela urbe; no dia 04/11/2020, o PEP foi redistribuído.
Na sequência, a defesa pugnou pela concessão do benefício da prisão domiciliar, eis que se trata de mãe de filho menor de 12 anos.
No dia 10/12/2020, o Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT declinou a competência para Nortelândia/MT, tendo em vista que, embora a apenada tenha residência fixa naquela cidade, a mesma não possui estabelecimento prisional feminino; em 14/12/2020, o feito foi redistribuído. (...)”
Assim, observa-se das informações trazidas aos autos, que o mandado de prisão fora expedido, após pedido Ministerial, ante a fuga da paciente.
Ademais, quando a alegação de que a beneficiaria estaria cumprindo prisão domiciliar, nota-se que a autoridade judiciária da Comarca de Cuiabá – MT, informou que não fora verificado o cumprimento integral das reprimendas a esta imposta.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Quanto a alegação de que a paciente é mãe de 03 (três) filhos, os quais possuem, 05 (cinco) anos,04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, e que estes necessitam de seus cuidados, nota-se que não restou comprovado que a mesma detenha a efetiva guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos cuidados destes.
Ademais, não há comprovações nos autos de que a paciente detenha fonte de renda licita, para sua manutenção e dos infantes.
Cabe salientar que, se tratando de prisão domiciliar, não basta que se junte aos autos fotos e a certidão de nascimento do menor. Exige-se a comprovação de que a requente detenha sua efetiva guarda, bem como a imprescindibilidade da paciente para seus cuidados, o que não restou comprovado pela impetrante.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.